Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700947-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON SANTOS MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência em agravo de instrumento em face da decisão que determinou que o réu fornecesse ao autor exame de ecocardiografia de estresse adulto, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. A questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador, que foi exigida na decisão agravada. Quanto ao perigo de dano, o agravante foi diagnosticado com doença renal em estágio final, e necessita realizar ecocardiografia de estresse adulto. Foi inserido no sistema do SISREG III, no dia 21/01/2023, na classificação de risco Amarelo – Urgência (ID 46622918 – pág. 25). Não há no processo relatório médico circunstanciado que indique risco de vida do paciente. A despeito da demora no fornecimento do exame, não há notícia do agravamento da doença ou outro motivo a evidenciar o perigo de dano que justifique a concessão da tutela. Assim, ausente o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta o processo ao Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w